Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-38.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800325-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: OSVALDO SERGIO DE OLIVEIRA PAIXAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE SEU INTERESSE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (
PPP
) E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) COM INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA MÉDICO DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE CONFORME LEI DE REGÊNCIA SEM RESPOSTA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
A
gravo interno contrário à decisão liminar prejudicado pelo julgamento definitivo do Mandado de Segurança.

2 –
Mandado de segurança objetivando o reconhecimento ao direito líquido e certo de servidor que desempenhou cargo de agente prisional da SEAP obter o fornecimento de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário nos termos da lei cujo requerimento administrativo não obteve resposta.

3 - Preliminar de ausência de prova pré-constituída:
Não prosperam as alegações da autoridade coatora de ausência de prova pré-constituída por se verificar dos documentos acostados à inicial a cópia do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de 01/07/2020, em que, no item “
18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA
”, no período de 01/02/2019 até a presente data 01/07/2020 não possui o NIT, nem o nome do Profissional Legalmente Habilitado, estando consignado em tais campos a sigla “N/A”, sendo assinado apenas por Jéssica Pontes da Silva, cujo carimbo indica o cargo de Diretora de Gestão de Pessoas/SEAP (ID nº 17621247 – pág. 3). Juntada, também, cópia da sentença do Juízo Federal de procedência parcial de seu pedido, com expressa consignação pelo magistrado de ausência de PPP conforme a lei estabelece, com indicação de ausência de indicação de responsável profissional médico ou engenheiro de segurança do trabalho.
Preliminar rejeitada
.

4 – Preliminar de inadequação da via eleita:

Não subsiste a alegação de inadequação da via eleita por ter o impetrante requerido perante a Justiça Federal aposentadoria por tempo de contribuição e não aposentadoria especial, postulando neste
mandamus
documentos para contagem de tempo especial em RPPS como comum do RGPS o que sustenta ser vedado, na medida em que

a questão sobre o direito, ou não, ao benefício de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição não é objeto desta ação mandamental, tampouco o tempo de serviço em condições especiais. Via na qual pretende tão somente a emissão de PPP ou LTCAT nos moldes da legislação vigente.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5 – MÉRITO:
Em
12/09/23, o impetrante requereu administrativamente a confecção de novo PPP junto à SEAP (Processo Administrativo Eletrônico – PAE nº 2023/1.034.099), sem resposta até a impetração, cuja demora injustificada na emissão do novo documento, nos termos exigidos pela legislação, vem gerando grandes entraves no processo judicial do Impetrante perante a Justiça Federal.

6 -
E
m sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria, a Administração Pública está obrigada a produzi-lo, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014);

7 -
Diante da omissão do poder público e por força da Súmula Vinculante nº 33, em que “
aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”, e diante do documento expedido em 2020 sem as informações sobre responsável pelos registros ambientais do período a partir de 01/02/2019, conforme consignado inclusive pelo Juízo Federal nos autos de ação previdenciária ajuizada pelo impetrante, comprovado o direito líquido de certo do impetrante em obter o documento de seu interesse pleiteado. Julgados deste Tribunal na mesma direção.

8 –
Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida no mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares de ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
OSVALDO SÉRGIO DE OLIVEIRA PAIXÃO
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP,
que vem dificultando a concessão de sua aposentadoria especial, diante da não confecção do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário após transcurso razoável para tanto.

Narra a inicial que o impetrante trabalhou durante 26 anos em atividade de alto risco e insalubre junto à SEAP, desde 01/08/1995 até os dias atuais, razão pela qual ajuizou ação judicial perante a 12ª Vara Federal de Juizado Especial Federal Cível da SJPA (Processo nº 1021918-46.2022.4.01.3900), julgada parcialmente procedente sob o fundamento de que “
(...) No caso em tela, o autor juntou aos autos PPP de ID nº. 1150623316 no qual não consta o responsável pelos registros ambientais de 11/11/1997 a 01/07/2020, motivo o período de labor nele constante não pode ser considerado como especial, conforme exige o Tema 208 TNU.”

Argumenta que conforme os fundamentos do juízo federal, o PPP deve especificar os profissionais responsáveis pelos registros ambientais no citado documento, uma vez que a lei estabelece que apenas Médicos do Trabalho ou Engenheiros de Segurança do Trabalho devidamente registrados no órgão competente que são responsáveis para atestar tais registros.

Diante de tal situação, em
12/09/23,
requereu administrativamente a confecção de novo PPP junto à SEAP (Processo Administrativo Eletrônico – PAE nº 2023/1.034.099), sem resposta até a impetração, cuja demora injustificada na emissão do novo PPP, nos termos exigidos pela legislação, vem gerando grandes entraves no processo judicial do Impetrante perante a Justiça Federal.

Relata, ainda, que em atendimento presencial, o Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEAP informou que estavam em tratativas com empresas especialistas em segurança do trabalho para elaborar o Laudo, eis que os PPP estão sendo realizados sem o atestado dos profissionais citados, mesmo que a lei exija tal condição.

Defende, então, violação ao seu direito fundamental de certidão previsto no artigo 5º, XXXIV,
b
da CF/88, com entendimento pelos Tribunais de que a demora injustificada na emissão de tais documentos viola direito líquido e certo.

Menciona que a Lei nº 9.051/95 estabelece o prazo limite de 15 dias para expedição de certidões para defesa de direito e esclarecimento de situações requeridas aos órgãos da administração pública, fugindo da razoabilidade a demora na emissão do novo PPP que foi requerido há mais de 120 (cento e vinte) dias.

Alega que em muitos casos o prazo da lei específica é exíguo, mas a demora na emissão do novo PPP do impetrante foge da razoabilidade e sem qualquer justificativa.

Assevera que, ao arrepio da lei previdenciária, a SEAP vem emitindo PPPs apenas com a assinatura do Diretor de Gestão de Pessoas que não possui capacitação técnica para assinatura do documento, sendo inadmissível, diante de tantos riscos evidentes suportados pelos agentes penitenciários, que não tenha um Laudo Técnico para a descrição dos perigos das atividades desempenhadas por tais profissionais, sendo inegável a necessidade de elaboração do PPP ou LTCAT para fins de demonstração do preenchimento dos requisitos legais para concessão de aposentadoria especial.

Por tais fundamentos, requereu, a concessão de liminar, por entender certo seu direito, à expedição de documento imprescindível (PPP ou LCAT) à concessão do seu pedido de aposentadoria junto à Justiça Federal, referente a novo PPP ou LTCAT, com especificação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais no citado documento, quais sejam, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho registrados nos órgãos de classe competente e, ao final, a concessão da ordem.

Recebidos os autos, deferi a liminar requerida por meio da decisão de ID nº 17765095, determinando que a autoridade coatora fornecesse novo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ao impetrante com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, no prazo de 30 (trinta) dias.

O Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará ofertou
informações
no ID nº 17972392, aduzindo ausência de prova pré-constituída, sob o fundamento de que
o impetrante vem a Juízo postular seja confeccionado PPP com a indicação do profissional que elaborou o documento, porém não junta aos autos o documento que lhe fora fornecido anteriormente pela administração, sem condições de se aferir se o documento fornecido atende -- ou não -- as exigências legais.

Levanta a preliminar de inadequação da via eleita, vez que o impetrante falseia a verdade, pois o benefício requerido não foi aposentadoria especial (46), mas, sim, aposentadoria por tempo de contribuição (42), conforme se infere pelos documentos ora colacionados. Diz que postula os documentos para contar o tempo especial em RPPS como comum no RGPS, conduta absolutamente vedada no ordenamento jurídico pátrio, não se podendo, por conta disso, imputar à Administração um ônus que não é seu.

Afirma que o benefício requerido não foi aposentadoria especial, mas aposentadoria por tempo de contribuição e que sequer há certeza e liquidez do direito do impetrante em reconhecer seu tempo de vigilante como especial, dado que o STF ainda não definiu se tal função enseja ou não a concessão do benefício de aposentadoria especial, questão pendente de julgamento no Tema 1209/STF.

Aduz que inexiste norma que ampare a pretensão pleiteada nos autos, pelo que, a medida que deveria ser intentada seria um mandado de injunção e não o mandado de segurança.

Defende que inexiste direito líquido e certo a ser protegido, pois os fatos em que este se funda nem mesmo asseguram o direito em si, sendo certo que o documento fornecido pela SEAP observa fielmente os comandos legais sobre a matéria, na medida em que, conforme documento em anexo, houve expressa indicação dos profissionais que realizaram o monitoramento das atribuições do autor e do responsável pela subscrição do documento.

Destaca cópia do documento em que consta:

Período de 19/03/1999 - 14/01/2013, NIT 10892885901, nome do Profissional habilitado, Sebastião Pereira, CRM –PA 1945; 15/01/2013 - 01/01/2018, NIT 12365440381, profissional Rosângela Pimentel de Brito Pinto, CRM –PA 4595; 02/01/2018 - 21/01/2019, NIT 1702852013, médica Maria de Fátima Villacorta – CRM-PA – 3728, período de 01/02/2019 até a presente data 22/12/2020, sem responsável indicado (N/A), assinado o PPP apenas pela representante legal da empresa, Mônika Camila Pereira Camêlo Braga, Coordenadora CRH/DGP/SUSIPE, de 27/01/2021.

Defende que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não é, nem pode ser considerada “empresa” para os fins legais, mesmo porque a IN 77/20153, do INSS,

estabelece quais entidades serão assim consideradas para fins previdenciários e, por, absolutamente, inexistir comando legal que autorize a Administração a elaborar e entregar os documentos vindicados nestes autos, não há como dar guarida à pretensão deduzida na exordial.

Com fundamento na teoria de tripartição dos poderes, afirma que o Estado do Pará, no estrito cumprimento do princípio da legalidade, exerce a liberdade negativa de não elaborar e, por conseguinte, não disponibilizar o PPP e o LTCAT ao impetrante, devendo ser negada a segurança.

Requer a revogação da liminar deferida e a extinção do feito sem resolução do mérito com base nas prejudiciais suscitadas e, caso ultrapassadas, a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

Estado do Para requereu seu ingresso no feito na condição de litisconsorte passivo necessário no ID nº 18490109 e interpôs recurso de agravo interno contra decisão interlocutória de deferimento da liminar no ID nº 18491133.

Apresentadas contrarrazões recursais pelo impetrante no ID nº 18530228.

Ministério Público Estadual ofertou parecer no ID nº 18966028 pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, diante do presente julgamento do mérito do
mandamus
,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo Estado do Pará em face da liminar anteriormente deferida e passo ao julgamento imediato das preliminares levantadas pela autoridade impetrada e do mérito do mandado de segurança.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

Compulsando os autos, verifica-se que o PPP juntado na inicial de 01/07/2020 no item “
18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA
”, no período de 01/02/2019 até a presente data 01/07/2020, não possui o NIT, nem o nome do Profissional Legalmente Habilitado, estando consignado em tais campos a sigla “N/A”, sendo assinado apenas por Jéssica Pontes da Silva, cujo carimbo indica o cargo de Diretora de Gestão de Pessoas/SEAP (ID nº 17621247 – pág. 3), não prosperando a alegação preliminar de ausência de prova pré-constituída por não ter sido juntado pelo impetrante o PPP.

Além do mais, conforme comprovado pelo impetrante, obteve sentença de procedência apenas parcial perante a Justiça Federal, justamente pela ausência de juntada do PPP conforme a lei estabelece, com risco de não conseguir reverter a decisão em razão da deficiência do PPP.

Preliminar rejeitada
.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Defende o impetrado que o mandado de segurança deve ser extinto por inadequação da via eleita, eis que o impetrante falseia a verdade, pois o benefício requerido não foi aposentadoria especial, mas aposentadoria por tempo de contribuição, postulando documentos para contagem de tempo especial em RPPS como comum do RGPS o que sustenta ser vedado.

Ocorre, porém que, a questão sobre o direito, ou não, do impetrante ao benefício de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição não é objeto deste mandado de segurança, tampouco o tempo de serviço em condições especiais, eis que nesta via pretende tão somente a emissão de PPP ou LTCAT nos moldes da legislação vigente, sendo os fundamentos do magistrado federal um reforço argumentativo e probatório da afirmação de que o documento expedido não atende aos ditames legais sobre sua confecção.

Não há nos presentes autos discussão a esse respeito, mas, tão somente, ao direito de obter documento de interesse particular do impetrante, razão pela qual
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

Ultrapassadas as preliminares passo ao julgamento de mérito.

MÉRITO.

Vislumbro razão ao impetrante de violação ao direito líquido e certo,
diante da omissão da autoridade impetrada em responder ao pedido de documento de seu interesse.

Com efeito,
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
instituído pela Lei nº 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, é considerado documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria.

Para fins de concessão de aposentadoria especial, a comprovação das atividades periculosas e insalubres atualmente deve ser feita por meio de um formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
, o qual deve ser
preenchido pela Administração Estadual (empregador) com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
,
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, o que não consta fornecido ao impetrante.

O § 4º do artigo 58 da Lei 8.213/91 estabelece que o empregador é obrigado a fornecer o PPP para que o trabalhador possa fazer prova do efetivo exercício e exposição à agentes nocivos à sua saúde com a finalidade de comprovar junto ao INSS o exercício de atividade especial. Destarte o impetrante deve obter o PPP junto à SEAP, administrativa ou judicialmente, após o que poderá vir a lhe ser concedida aposentadoria especial, nos precisos termos da Lei.

Tal documento, desde 2004 tem sua elaboração obrigatória pelo empregador e deve ser entregue aos trabalhadores sempre que requerido e para a validade do PPP como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica.

Em relação à exigência de tal comprovação da efetiva submissão aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, entendo comprovada a dificuldade do impetrante na obtenção de documento imprescindível para fins de concessão de aposentadoria especial, bem como de requerimento administrativo para autoridade impetrada há mais de 04 (quatro) meses, sem qualquer justificativa.

Ocorre, no entanto, que a desídia do órgão público não poderá prejudicar o servidor, uma vez que o ônus de elaboração da documentação em questão é do órgão, sendo certo que não poderá o impetrante vir a ser impedido de usufruir de um benefício em virtude da ausência de fornecimento de documento público que lhe assiste direito.

Segundo consta dos autos, em 24/08/2023 o Impetrante requereu administrativamente a emissão do PPP por não ter sido aceito pelo juízo federal o documento anteriormente fornecido conforme consta de sentença proferida em ação ajuizada perante a justiça federal juntada aos autos, em razão de não estar assinado por profissional indicado na legislação previdenciária, não tendo, contudo, obtido resposta. (ID nº 17621249/ ID nº 17621250).

Extrai-se da sentença do juízo federal juntada pelo impetrante, que houve a análise pelo magistrado tanto do tempo em condições especiais quanto do tempo comum, consignando que:

“(...) No caso em tela, o autor juntou aos autos PPP de ID nº. 1150623316 no qual não consta o responsável pelos registros ambientais de 11/11/1997 a 01/07/2020, motivo o período de labor nele constante não pode ser considerado como especial, conforme exige o Tema 208 TNU,
senão vejamos:

1.

Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica.

2.

2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.”

Destaco, também, que apesar das informações da autoridade coatora em que apresenta cópia de parte do PPP expedido em 27/01/2021, no documento acostado pelo impetrante referente ao PPP de 01/07/2020, no ID nº 17621247 - pág. 3, é possível observar que foi assinado apenas pela representante legal Jéssica Pontes da Silva - Diretora de Gestão de Pessoas/SEAP, sem nome de profissional legalmente habilitado responsável pela monitoração biológica do período de 01/02/2019 até a data de 01/07/2020, constando ainda ao final a seguinte informação:

“OBSERVAÇÕES: Informo que esta SEAP encontra-se sem o profissional que exerça a função de Médico do Trabalho e ou Engenheiro do Trabalho desde 01/02/2019. Assim como não possui o profissional responsável pelos Registros Ambientais.”

Nesse ponto, destaco que tanto a autoridade impetrada quanto o Estado do Pará trazem em suas manifestações
print
de parte do PPP expedido no ano de 2021, porém o documento em sua integralidade não foi juntado ao caderno processual para que pudesse inclusive ser verificado se assim como o Perfil expedido no ano de 2020 e juntado à inicial, há a “Observações” acima transcrita de afirmação de ausência de responsável técnico.

Ressalto em reforço argumentativo que o art. 5º da CF/88, em seus incisos XXXIII e XXXIV
b
, assegura a todo cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, bem como obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

Na espécie, o documento pretendido pelo demandante é de seu interesse e não há nenhum impedimento que justifique a negativa ou omissão do ente público em fornecê-lo em atendimento às leis sobre sua elaboração.

No mais, a necessidade de emissão de PPP pelas pessoas jurídicas de direito público, diferente das alegações da autoridade impetrada, é matéria expressamente regulamentada pelos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014):

“Art. 7º
O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art. 10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11.

Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB- 40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004
.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.”

Sobre tal documento assim dispõe o Decreto nº 10.410 de 30/06/2020 que altera o Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999:

Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante do Anexo IV.

(...)

§ 3º A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 8º A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, ou o documento eletrônico que venha a substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral,
garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções previstas na alínea “h” do inciso I do caput do art. 283.

§ 9º Para fins do disposto no § 8º, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS.

§ 10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia.

Desse modo, em sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria entendo estar a Administração Pública obrigada a produzi-lo, nos termos da legislação previdenciária.

Assim já decidiu a 1ª Turma de direito público:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos para declarar os períodos de trabalho de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais a parte autora exerceu suas atividades como técnico em laboratório, considerado como atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial;

2
. É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais o autor exerceu a função de técnico em laboratório, com exposição a agentes agressivos biológicos;

3. Em 27/04/2021 o demandante requereu administrativamente a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, não tendo, contudo, obtido resposta; em sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria, estaria a Administração Pública obrigada a produzi-lo, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014);

4. Diante da omissão do poder público e por força da Súmula Vinculante nº 33, em que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, acertada a sentença que diante dos documentos existentes nos autos reconhece o período laborado em condições especiais de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei nº 8.213/91;

5.
Remessa necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800742-94.2021.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Colaciono, por oportuno, decisão monocrática proferida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento:

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (
PPP
) E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA. (
DECISÃO MONOCRÁTICA
. Remessa Necessária. Proc. nº 0860506-77.2021.814.0301. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Decisão em 28/06/2024)

Desse modo, considerando o que dispõe a
Súmula Vinculante nº 33 de que
“
aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”, estando caracterizado o dever/obrigação do Impetrado em emitir o PPP, e assim não o fez, vislumbro comprovada violação alegada na inicial.

Ademais, cediço que a Administração Pública deve responder ao requerimento administrativo de certidões consoante o disposto no artigo 1º da Lei nº 9051, que inclusive dispõe sobre prazo para tanto, senão vejamos
:

"Art. 1º As
certidões
para a defesa de
direitos
e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor
."

O direito à obtenção de certidão e documentos de interesse pessoal dos órgãos públicos, portanto, é garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 9051, de modo que o óbice à sua obtenção pela Administração demonstra a relevância na fundamentação do impetrante.

Nesse sentido, resta evidenciada a mora injustificada da Administração Pública em relação à emissão da documentação requerida pelo impetrante, violando, assim, os princípios da razoabilidade e eficiência da Administração Pública.
Passados mais de 120 dias sem resposta, revelando-se ultrapassado o prazo previsto na legislação de regência para o acesso ao documento de seu interesse.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA.
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.
Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias.

2.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública.

3.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800382-32.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/07/2019)

Considerando, portanto, que o direito à obtenção dos laudos
PPP
e LTCAT é líquido e certo, conforme demonstrado documentalmente, e que restou configurada a omissão administrativa, verifico comprovada a violação ao direito líquido e certo do impetrante à obtenção de
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais (médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, devidamente registrados nos órgãos de classe competentes).

Ante todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto, rejeito as preliminares, e por vislumbrar ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

É o voto.

Belém, 20 de agosto de 2024.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2024